Tribunal: TJMT
Processo: 0008809-51.2015.8.11.0040
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-27

Inteiro teor:
APELANTE(S):
SINAL VERDE VEÍCULOS LTDA
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GOSSO

Número do Protocolo: 7700/2017
Data de Julgamento: 19-08-2020

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MATÉRIA DISCUTIDA E DECIDIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO DESPROVIDO.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme em apregoar que as questões decididas definitivamente em Exceção de Pré-Executividade não podem ser renovadas por ocasião da oposição de Embargos à Execução, em razão da força preclusiva da coisa julgada. Precedentes: AgInt no AREsp 572.707/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 25/11/2019, DJe 27/11/2019; REsp 1724366/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 05/04/2018, DJe 25/05/2018.
Recurso desprovido.

APELANTE(S):
SINAL VERDE VEÍCULOS LTDA
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GOSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação interposto por SINAL VERDE VEÍCULOS em face da sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Comarca de Sorriso, nos autos dos Embargos à Execução n. 8808-51.2015.8.11.0040, que extinguiu o incidente sob o fundamento da questão prejudicial da coisa julgada material.
Nas razões recursais a fls. 53/64, a apelante diz que a prescrição constitui matéria de ordem pública, e dessa forma não faz coisa julgada e não se sujeita à preclusão pro judicato.
Assevera que a exceção de pré-executividade apresentada na origem, não possui validade jurídica, porque a prescrição do crédito tributário foi reconhecida porque foi considerada a sua constituição por meio da NAI n. 8397001000045200418, quando no seu entender, a constituição do crédito se deu com as notificações dos lançamentos realizados pelo regime de estimativa em 1998 a 2000.
Esclarece que o processo administrativo decorrente da citada NAI tramitou à revelia da empresa executada, pois não fora citada pessoalmente no procedimento administrativo, que se deu por edital e que o juízo a quo reconheceu que o crédito foi constituído por meio da citada NAI.
Alega que os embargos possibilitam uma defesa mais ampla ao devedor, tendo prevalência sobre o incidente processual que é instrumento de mera defesa.
Reafirma a incidência da prescrição, postulando, ao final, pelo provimento do apelo, para que seja reconhecida a inexistência da coisa julgada e reconhecida a ocorrência da prescrição do crédito tributário, pleiteando, alternativamente, pelo retorno dos autos a origem para julgamento.
Em contrarrazões, acostadas a fls. 67/72, o Estado sustenta a ocorrência da preclusão consumativa, pelo fato de a decisão que decidiu a exceção de pré-executividade não ter sido objeto de impugnação. Diz que as questões de mérito foram decididas em sede do incidente processual, de modo que a renovação da discussão em embargos acarreta ofensa à coisa julgada. Pede, assim, pelo desprovimento da apelação.
Dispensado parecer ministerial.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Cuida-se na origem, de embargos à execução opostos nos autos da Execução Fiscal n. 47-56.2009.811.0040, objetivando a desconstituição da CDA n. 20083556 ao argumento da prescrição do crédito tributário que lastreia o título executivo extrajudicial.
O juízo a quo extinguiu os embargos, com fundamento no art. 485, V, do CPC/15, por reconhecer a coisa julgada, como se infere:
[...] O embargante às fls. 22/38 dos autos da execução fiscal em apenso apresentou exceção de pré-executividade, arguindo, dentre outros, a ocorrência da prescrição do crédito tributário com os mesmos fundamentos presentes na inicial dos presentes embargos.
Referida exceção de pré-executividade foi analisada em 07/06/2010 (fls. 143/147), tendo sido indeferida, ante a não ocorrência de decadência ou prescrição.
Desta forma, verifica-se que ocorreu a coisa julgada material, uma vez que a irresignação do embargante já foi deduzida em exceção de pré-executividade e rejeitada através decisão judicial transitada em julgado.
[...] Nessa linha, suscitada a ocorrência da prescrição mediante objeção de pré-executividade e tendo sido a pretensão afastada definitivamente em decisão anterior, a matéria não pode mais ser discutida nas vias ordinárias dos embargos à execução.
POSTO ISTO, nos termos do artigo 485, V, do NCPC, julgo extinto o feito, sem resolução de mérito, ante a ocorrência de coisa julgada. [...]

Contra o decreto judicial, insurge-se, o embargante, ora apelante. Advoga que os embargos possibilitam uma defesa mais ampla ao devedor, tendo prevalência sobre o incidente processual que é instrumento de mera defesa, e que matéria atinente à prescrição, por ser de ordem publica não esta sujeita à preclusão, além de que foi indevidamente reconhecida pelo juízo a quo.

Todavia, a despeito da prescrição ser matéria de ordem pública e, via de regra, não ser sua análise obstada pela preclusão, nos casos em que a pretensão de ver declarada a prescrição repousa sobre circunstância fática já arguida e pela parte em Exceção de Pré-executividade, apreciada e devidamente resolvida por decisão judicial com trânsito em julgado, até de se reconhecer a preclusão, obstando-se o debate do tema, a fim de se preservar a eficácia da coisa julgada material.
Sobre o tema, é assente a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça como se infere dos arestos abaixo coligidos:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.ALEGAÇÃO EM FASE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. OFENSA À COISA JULGADA. A PARTE RECORRENTE NÃO TRATOU DE IMPUGNAR NAS RAZÕES DO APELO NOBRE O FUNDAMENTO APRESENTADO PARA OBSTAR O RECURSO DE APELO. FUNDAMENTO NÃO ENFRENTADO. SÚMULA 283/STF. ADEMAIS, NO TOCANTE À MATÉRIA DE FUNDO, O ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM ESTÁ EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O Tribunal de origem, ao manter a negativa de seguimento do Apelo ali interposto, não conheceu do Agravo Interno sob o pálio da Súmula 182/STF (porquanto não enfrentada devidamente a razão que lhe deu ensejo, ficando a argumentação dissociada do fundamento que nega o direito almejado). Caberia à parte enfrentar nas razões do Apelo Nobre esse fundamento, único apresentado pela Corte de origem.
2. Ainda que assim não fosse, extrai-se da jurisprudência do STJ o entendimento de que, a despeito da prescrição ser matéria de ordem pública, e, via de regra, não ser sua análise obstada pela preclusão, nos casos em que a pretensão de ver declarada a prescrição repousa sobre circunstância fática já articulada em momento anterior e devidamente solvida por decisão judicial com trânsito em julgado, é de se reconhecer a preclusão, obstando-se o debate do tema, a fim de se preservar a eficácia da coisa julgada material (AgRg no AREsp 685.886/RS, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 19.11.2015; AgRg no REsp. 1.526.696/PE, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 29.5.2015;AgRg no Ag 1.392.923/RN, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 25.6.2014).
3. Agravo Interno da Empresa a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 572.707/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/11/2019, DJe 27/11/2019)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. TEMA DECIDIDO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MESMA MATÉRIA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. ANÁLISE QUANTO AOS REQUISITOS FORMAIS DA CDA. SÚMULA 7/STJ. JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
1. O acórdão recorrido está em sintonia com o entendimento do STJ de que as matérias decididas em Exceção de Pré-Executividade não podem ser reiteradas, sob os mesmos argumentos, em Embargos à Execução Fiscal, ante a ocorrência de preclusão, além de violar o princípio da coisa julgada.
2. O STJ tem decidido reiteradamente que não cabe apreciar, em Recurso Especial, se a CDA que instrui a Execução Fiscal preenche os requisitos formais para instauração do feito, por demandar exame da matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ).
3. In casu, a solução do tema não depende apenas de interpretação da legislação federal, mas efetivamente da análise da documentação contida nos autos, o que não se compatibiliza com a missão constitucional do STJ, em grau recursal.
4. Ressalte-se que o STJ entende ser legítima a utilização da taxa Selic como índice de correção monetária e de juros de mora na atualização dos débitos tributários pagos em atraso, ex vi do disposto no art. 13 da Lei 9.065/1995, conforme pronunciamento da Primeira Seção do STJ no julgamento do REsp 1.073.846/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux.
5. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (REsp 1724366/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 25/05/2018).
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DECIDIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRECLUSÃO.
1. Ainda que de ordem pública, as questões decididas anteriormente em exceção de pré-executividade, sem a interposição do recurso cabível pela parte interessada, não podem ser reabertas em sede de embargos à execução pois configurada a preclusão consumativa.
Precedentes.2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 533.051/PE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/05/2017, DJe 11/05/2017)

No caso, em pauta, tendo sido a prescrição do crédito tributário arguida e apreciada, quando do julgamento da Exceção de Pré-Executividade, com trânsito em julgado, a mencionada matéria não mais pode ser novamente deduzida, em posteriores Embargos à Execução, em face da preclusão consumativa e violação à coisa julgada, como bem pontou o magistrado singular
Assim sendo, não merece reparos a sentença recorrida.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 19 de agosto de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR